Tribunal: TJES
Processo: 5018989-33.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018989-33.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL AMBIENTAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. POLUIÇÃO AMBIENTAL. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de ex-Prefeito e ex-Secretário Municipal de Meio Ambiente de Montanha/ES, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 54, § 2º, V, e § 3º, da Lei nº 9.605/1998, em razão do descarte irregular de resíduos sólidos na Usina de Triagem e Compostagem (UTC), com alegação de poluição do solo, das águas e do ar, além de omissão na adoção de medidas corretivas mesmo após notificações e autuações do órgão ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de indicação de normas técnicas violadas; (ii) estabelecer se há justa causa para o recebimento da ação penal, especialmente quanto à existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP ao descrever suficientemente as condutas, circunstâncias, autoria e enquadramento legal, incluindo a indicação de normas violadas (leis estaduais e resolução do CONAMA).

4. O órgão acusatório demonstra a potencialidade lesiva da conduta, ao apontar a contaminação do solo e das águas, bem como riscos à saúde coletiva decorrentes da decomposição de resíduos e vazamento de chorume.

5. A alegação de ausência de individualização das condutas não afasta a justa causa, pois, em crimes de autoria coletiva, admite-se narrativa global com indicação do vínculo dos agentes ao resultado, conforme jurisprudência do STJ.

6. Há indícios mínimos de materialidade e autoria, evidenciados por vistorias técnicas, notificações reiteradas e aplicação de multas pelo órgão ambiental (IEMA).

7. O crime previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana, independentemente de prova pericial conclusiva.

8. Nesta fase processual, exige-se apenas lastro probatório mínimo, não sendo necessária prova cabal da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Denúncia recebida.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia é apta quando descreve suficientemente os fatos, indica a autoria e aponta as normas ambientais violadas.

2. Em crimes ambientais de autoria coletiva, admite-se narrativa global das condutas, desde que presentes indícios mínimos de vínculo entre os agentes e o resultado.

3. O crime de poluição previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/1998 é de natureza formal, bastando a potencialidade de dano à saúde humana.

4. O recebimento da denúncia exige apenas justa causa consistente em indícios mínimos de materialidade e autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, art. 41 e art. 263, parágrafo único; CP, art. 69; Lei nº 9.605/1998, art. 54, § 2º, V, e § 3º; Leis Estaduais nº 9.264/2009 e nº 7.058/2002; Resolução CONAMA nº 307/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.064.502/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/04/2026; STJ, REsp n. 2.205.709/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 08/10/2025; STF, Inq 4921, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, receber a denúncia, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
e
KLEBER LANDE MOREIRA BORGES
, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 54, § 2º, V, e no art. 54, § 3º, ambos da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que os acusados, na condição de então Prefeito e Secretário de Meio Ambiente do Município de Montanha/ES, de forma consciente, causaram poluição do solo, das águas e atmosférica ao não conferirem tratamento adequado aos resíduos sólidos na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) do município.

Relata a peça acusatória que as irregularidades vêm sendo acompanhadas pelo IEMA desde o início da gestão, mas, apesar de notificações e multas, os denunciados não adotaram medidas para cessar o dano ou recuperar a área.

Aponta que vistorias técnicas realizadas pelo IEMA entre 2022 e 2023 constataram que resíduos úmidos eram depositados irregularmente sobre solo não impermeabilizado e em áreas descobertas, gerando forte odor, atração de urubus e vazamento de chorume para o sistema de drenagem pluvial e para o solo.

Afirma que foi apurado que resíduos domésticos estavam sendo misturados a resíduos de construção civil e descartados em áreas não licenciadas, inclusive em locais onde o transbordo havia sido formalmente interditado.

Destaca que a prefeitura mantinha contrato com uma empresa especializada para a destinação final em aterro sanitário, porém o serviço não era executado com eficiência, permitindo o acúmulo de semanas de lixo na unidade local, o que expôs a coletividade a riscos biológicos e físicos, prejudicaram o trabalho dos catadores da associação local (ASCAMONT) e causaram degradação ambiental visível em propriedades vizinhas e margens de rodovias.

Diante de tais fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a condenação dos acusados como incursos nas sanções dos arts. 54, § § 2º, e § 3º, da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos e materiais causados pela infração no importe de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Notificados, os acusados apresentaram resposta à acusação por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (ID nº
18921481
), arguindo, preliminarmente, a inépcia da denúncia por se basear em uma norma penal em branco sem indicar as leis ou regulamentos específicos que teriam sido violados para configurar o crime de poluição.

Argumentam que a peça acusatória falha ao não individualizar a conduta de cada acusado, tentando imputar uma responsabilidade penal objetiva fundamentada apenas nos cargos de Prefeito e Secretário que ocupavam à época.

Afirmam que não há prova da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizado laudo pericial oficial para atestar os níveis de poluição e a real potencialidade de dano à saúde humana, requisitos que não poderiam ser supridos por meros relatórios administrativos ou notas técnicas unilaterais.

Pugnam, assim, pela absolvição sumária dos réus por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

A Defensoria Pública alega, ainda, que o alto escalão dos cargos exercidos pelos réus indica capacidade financeira para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual requer a expedição de ofício à Receita Federal para verificar os rendimentos dos acusados e a fixação de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADPES).

Manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID nº
19282192
), postulando pela rejeição da preliminar alegada e pelo recebimento da denúncia.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO
e
KLEBER LANDE MOREIRA BORGES
, imputando-lhes a prática, em tese, dos crimes previstos no art. 54, § 2º, V, e no art. 54, § 3º, ambos da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que os acusados, na condição de então Prefeito e Secretário de Meio Ambiente do Município de Montanha/ES, de forma consciente, causaram poluição do solo, das águas e atmosférica ao não conferirem tratamento adequado aos resíduos sólidos na Usina de Triagem e Compostagem (UTC) do município.

Relata a peça acusatória que as irregularidades vêm sendo acompanhadas pelo IEMA desde o início da gestão, mas, apesar de notificações e multas, os denunciados não adotaram medidas para cessar o dano ou recuperar a área.

Aponta que vistorias técnicas realizadas pelo IEMA entre 2022 e 2023 constataram que resíduos úmidos eram depositados irregularmente sobre o solo não impermeabilizado e em áreas descobertas, gerando forte odor, atração de urubus e vazamento de chorume para o sistema de drenagem pluvial e para o solo.

Afirma que foi apurado que resíduos domésticos estavam sendo misturados a resíduos de construção civil e descartados em áreas não licenciadas, inclusive em locais onde o transbordo havia sido formalmente interditado.

Destaca que a prefeitura mantinha contrato com uma empresa especializada para a destinação final em aterro sanitário, porém o serviço não era executado com eficiência, permitindo o acúmulo de semanas de lixo na unidade local, o que expôs a coletividade a riscos biológicos e físicos, prejudicaram o trabalho dos catadores da associação local (ASCAMONT) e causaram degradação ambiental visível em propriedades vizinhas e margens de rodovias.

Diante de tais fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer a condenação dos acusados como incursos nas sanções dos arts. 54, § § 2º, e § 3º, da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal, bem como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos e materiais causados pela infração no importe de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA

Ab initio
, a Defesa dos acusados afirma que a denúncia se mostra inepta, na medida em que não teria havido a indicação de quais normas técnicas não teriam sido observadas no descarte irregular de resíduos.

Dispõe o art. 41 do Código Penal que a “
denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

No caso, ao analisar a peça acusatória, têm-se que houve a devida descrição das condutas imputadas aos acusados consiste no descarte inadequado de resíduos fora dos padrões exigidos pelos órgãos ambientais e pela legislação pertinente, bem como pela ausência de adoção de medidas de precaução, embora exigidas pela autoridade competente.

Nessa linha, têm-se que o órgão acusatório apontou expressamente os atos normativos que não foram observados pelos acusados, a saber: i) Leis Estaduais nº 9.264/2009 (Política Estadual de Resíduos Sólidos) e nº 7.058/2002 (Infrações Ambientais) e ii) Resolução CONAMA nº 307/2002.

Além disso, houve o apontamento expresso da potencialidade lesiva do descarte irregular dos resíduos, tanto assim que constou que os resíduos indevidamente descartados ao entrarem em estado de decomposição se misturava às águas pluviais, ocasionando a poluição do solo.

Consta, ainda, que “
os resíduos sólidos urbanos continuavam sendo dispostos de forma irregular, precária e sem as medidas de controle ambiental adequadas, causando poluição do solo e das águas, bem como expondo a coletividade à riscos físicos e biológicos, em especial os trabalhadores da UTC e as pessoas que vivem no entorno daquela unidade
”.

Portanto, entendo que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo se falar em inépcia da peça acusatória, razão pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

A Defesa afirma, ainda, que a imputação feita contra os acusados foi baseada tão somente no cargo em que eles ocupavam, sem “
a demonstração precisa de que o denunciado possuía poder concreto de decisão, dever jurídico específico de agir

e possibilidade real de impedir o resultado apontado
”.

Ocorre que, como consta da peça acusatória, os denunciados
foram notificados
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo órgão ambiental responsável (IEMA) acerca das irregularidades e, mesmo assim, quedaram-se inertes diante de tal situação, o que, a princípio, pode caracterizar o crime previsto no art. 54, § § 2º, V, e 3º, da Lei de Crimes Ambientais.

Outrossim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
[e]m crimes de autoria coletiva ou praticados no contexto de organização criminosa, admite-se a narrativa global do crime praticado, não se exigindo individualização pormenorizada de cada conduta, bastando descrição do contexto fático, da vinculação entre os agentes e o resultado, com indicação de elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria
.”(HC n. 1.064.502/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

Firme nessas premissas,
REJEITO
a preliminar em comento.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Com efeito, conforme já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, para a deflagração de qualquer ação penal há a necessidade da presença de justa causa, a qual deve ser “
analisada a partir dos seus três componentes:
tipicidade, punibilidade e viabilidade
, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, [na investigação], de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria
” (Inq 4921 RD-centésimo quinquagésimo segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023).

No caso, conforme se verifica dos documentos de IDs nº 11458135 e ss., há indícios da prática de crimes pelos denunciados, que evidenciam o descarte inadequado de resíduos sólidos na UTC de Montanha/ES, bem como que os acusados, embora devidamente notificados pelos órgãos competentes, deixaram de adotar as medidas cabíveis para minimizar os danos.

Inclusive, consta dos elementos informativos que o IEMA aplicou diversas multas ao Município de Montanha/ES em virtude das situações constatadas, uma vez que não foram cumpridas as determinações feitas pelo órgão ambiental.

Ademais, ao contrário do que alega a Defesa, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “
o tipo previsto na primeira parte do caput do artigo 54 da Lei n. 9.605/1998 possui natureza formal, sendo suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva,
não sendo exigida a efetiva ocorrência do dano, nem a realização de perícia técnica, podendo a comprovação se dar por qualquer meio de prova idôneo
" (REsp n. 2.205.709/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

Dessa forma, não prospera a alegação da Defesa de que a ausência de prova técnica afastaria, por completo a materialidade do delito.

Devo relembrar que, na presente fase processual, não se exige prova indene de dúvidas para o recebimento da denúncia, mas tão somente um lastro probatório que evidencie a possível prática de crimes, ônus este que a Acusação se desincumbiu.

DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Quanto ao pedido de condenação dos acusados ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, embora entenda que tal pedido se afigura juridicamente possível (art. 263, parágrafo único, do CPP), a fixação de honorários se dará no final da demanda, considerando todos os atos praticados pela Defensoria.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
RECEBO
a denúncia em desfavor dos acusados ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO e KLEBER LANDE MOREIRA BORGES pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 54, § 2º, V, e no art. 54, § 3º, ambos da Lei nº 9.605/1998, na forma do art. 69 do Código Penal.

É como voto.